Tribunal: TJES
Processo: 5003435-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003435-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DIOGO ROMAO DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

contra decisão proferida em sede de plantão de 1º grau, nos autos da ação ordinária movida por Diogo Romão da Silva que deferiu a tutela de urgência antecipada em caráter antecedente para determinar “que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação da presente decisão, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalação nº 0160589227, situada no Endereço Zona Rural, Areinha, atrás da creche, Presidente Kennedy, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

O agravado ajuizou tutela antecipada antecedente explicando que em 30 de março de 2022 foi surpreendido com corte de energia elétrica em sua residência, embora não possua nenhum débito em aberto. Também colacionou fotos que demonstram que o seu medidor de energia foi retirado arbitrariamente pela EDP, sem nenhum motivo para tanto, lavrando Boletim de Ocorrência na mesma data. Assim, requereu a tutela provisória para religação da energia, em sede de plantão, na data de 31.03.2022, e entendendo presentes os requisitos para tanto, o Juiz plantonista de 1º grau deferiu a tutela pretendida.

Nas razões recursais, explica a Cia de energia elétrica que, no mesmo endereço domiciliar informado pelo Agravado existem 2 (duas) instalações, sendo elas:

* 160589227 – Referente à Caixa 01 e de titularidade do Autor (objeto da reclamação) e

* 160795161 – Referente à Caixa 02 e de titularidade de MATEUS BARBOSA DE OLIVEIRA - TERCEIRO.

Na instalação de nº 160589227 mencionada nos documentos da petição inicial, a EDP identificou que não houve qualquer registro de desligamento. Lado outro, ao consultar o cadastro da outra instalação de nº 160795161 (instalação vizinha do Autor) em nome de MATEUS BARBOSA DE OLIVEIRA, verificou a agravante que ocorreu “Desligamento no dia 30/03/2022 às 10:57h por falta de pagamento”, coincidindo com a data e hora mencionada na Peça Inicial do agravado.

A agravante alega que os condutores de energia, após as saídas de cada uma das instalações, podem ter sido invertidos, o que é responsabilidade do cliente. Ou seja, afirma houve desligamento da instalação de terceiro, inexistindo erro de execução, sofrendo o agravado os efeitos do corte, por sua culpa exclusiva, já que “o
s condutores de energia, após as saídas de cada uma das instalações, estão invertidos (responsabilidade do cliente)”,
havendo excludente de responsabilidade civil na forma do art. 14, §3º, II do CDC.

Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão atacada, ou no caso remoto de sua manutenção, a fixação da multa em patamares razoáveis a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Agravado.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A par de intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

contra decisão proferida em sede de plantão de 1º grau, nos autos da ação ordinária movida por Diogo Romão da Silva que deferiu a tutela de urgência antecipada em caráter antecedente para determinar “que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação da presente decisão, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalação nº 0160589227, situada no Endereço Zona Rural, Areinha, atrás da creche, Presidente Kennedy, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

O agravado ajuizou tutela antecipada antecedente explicando que em 30 de março de 2022 foi surpreendido com corte de energia elétrica em sua residência, embora não possua nenhum débito em aberto. Também colacionou fotos que demonstram que o seu medidor de energia foi retirado arbitrariamente pela EDP, sem nenhum motivo para tanto, lavrando Boletim de Ocorrência na mesma data. Assim, requereu a tutela provisória para religação da energia, em sede de plantão, na data de 31.03.2022, e entendendo presentes os requisitos para tanto, o Juiz plantonista de 1º grau deferiu a tutela pretendida.

Nas razões recursais, explica a Cia de energia elétrica que, no mesmo endereço domiciliar informado pelo Agravado existem 2 (duas) instalações, sendo elas:

* 160589227 – Referente à Caixa 01 e de titularidade do Autor (objeto da reclamação) e

* 160795161 – Referente à Caixa 02 e de titularidade de MATEUS BARBOSA DE OLIVEIRA - TERCEIRO.

Na instalação de nº 160589227 mencionada nos documentos da petição inicial, a EDP identificou que não houve qualquer registro de desligamento. Lado outro, ao consultar o cadastro da outra instalação de nº 160795161 (instalação vizinha do Autor) em nome de MATEUS BARBOSA DE OLIVEIRA, verificou a agravante que ocorreu “Desligamento no dia 30/03/2022 às 10:57h por falta de pagamento”, coincidindo com a data e hora mencionada na Peça Inicial do agravado.

A agravante alega que os condutores de energia, após as saídas de cada uma das instalações, podem ter sido invertidos, o que é responsabilidade do cliente. Ou seja, afirma que houve desligamento da instalação de terceiro, inexistindo erro de execução, sofrendo o agravado os efeitos do corte, por sua culpa exclusiva, já que “o
s condutores de energia, após as saídas de cada uma das instalações, estão invertidos (responsabilidade do cliente)”,
havendo excludente de responsabilidade civil na forma do art. 14, §3º, II do CDC.

Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão atacada, ou no caso remoto de sua manutenção, a fixação da multa em patamares razoáveis a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Agravado.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A par de intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, e inexistindo novos elementos aos presentes autos, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em minha decisão prévia, sendo hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo, já antecipo.

Primeiramente, a agravante reconhece em suas razões de agravo que o agravado não detinha ou detém nenhuma pendência financeira a motivar o corte de energia elétrica de sua residência, ocorrido em 30.03.2022.

Não bastasse, detectou que houve determinação de corte de energia por pendências ou débitos
na instalação vizinha do agravado
, ou seja,
o recorrido não deveria ter sido afetado com a suspensão do corte de energia elétrica.

Não há nenhum motivo para revogar a ordem de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao agravado – bem considerado essencial à dignidade humana.

A apuração da responsabilidade civil pelo corte de energia, em razão da instalação dos padrões, deverá ser questão afeta ao
mérito da demanda originária
, já que esta também envolve pedido indenizatório por dano moral, inexistindo motivos para manter o consumidor adimplente e regular sem um bem tão relevante como o fornecimento de energia elétrica, ainda mais por pendências financeiras de seu vizinho.

Outrossim, não observo nenhuma discrepância entre o
quantum

fixado a título de
astreinte
e a obrigação a ser cumprida, mormente a se considerar: i) que a religação da energia elétrica é obrigação que pode ser facilmente cumprida pela agravante; ii) que o
quantum
não desborda dos contornos da demanda que envolve suspensão de bem essencial à vida; iii) que foi fixada data para cumprimento da obrigação de fazer; iv) bem como, que foi arbitrada quantia limite (ou teto), igualmente razoável, a não permitir que a multa atinja montante desproporcional.

Sendo assim, não há motivos para alteração do
decisum
vergastado.

Pelo exposto, e despiciendos maiores manifestações, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLIDAS POR TERCEIRO – VIZINHO DE INSTALAÇÃO DO AGRAVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. SERVIÇO ESSENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. "ASTREINTE" COMINADA EM VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incontroverso que o agravado não detinha pendência financeira a motivar o desligamento da sua energia elétrica, e sim seu vizinho de instalação, inexistindo motivos a permitir a revogação da tutela de urgência que deferiu a religação da energia elétrica à residência do agravado.

2.
A apuração da responsabilidade civil pelo corte de energia, em razão da instalação dos padrões, deverá ser questão afeta ao mérito da demanda originária, já que esta também envolve pedido indenizatório por dano moral.

3.
Inexistência de discrepância entre o
quantum

fixado a título de
astreinte
e a obrigação a ser cumprida, mormente a se considerar: i) que a religação da energia elétrica é obrigação que pode ser facilmente cumprida pela agravante; ii) que o
quantum
não desborda dos contornos da demanda que envolve suspensão de bem essencial à vida; iii) que foi fixada data para cumprimento da obrigação de fazer; iv) bem como, que foi arbitrada quantia limite (ou teto), igualmente razoável, a não permitir que a multa atinja montante desproporcional.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.